Tribunal: STJ
Processo: 1502215-64.2024.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174567 - SP(2026/0048835-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIO KAUA DA SILVA
AGRAVANTE
: YNGRID ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS

E
EXIGÊNCIA DE DIALETICIDADE
182/STJ, 283/STF
7/STJ.
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, por incidência da
, em razão da falta de impugnação específica
Súmula 182/STJ
ao óbice da
.
Súmula 283/STF
2. Fato relevante. No agravo em recurso especial, não houve impugnação concreta a
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, notadamente
ao óbice da
; no agravo regimental, a insurgência limitou-se a alegações
Súmula 283/STF
genéricas quanto à suposta impugnação e à inexistência de necessidade de revolvimento
fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por: (i)
ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão recorrido
, à luz
(Súmula 283/STF
do
do CPC); e (ii) necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
art. 1.029
). A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por
(Súmula 7/STJ
ausência de impugnação específica, aplicando a
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstra
impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência das Súmulas
e
e viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
182/STJ
283/STF
Documento eletrônico VDA56696258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 72278cc2-dcc1-4a9a-9349-004d2d60722a

3. A questão em discussão consiste em saber se há demonstração de que a controvérsia é
estritamente jurídica, de forma a afastar o óbice da
sem revolvimento do
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe a impugnação específica, efetiva e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão agravada; a ausência de ataque
concreto atrai, por analogia, a incidência da
e autoriza a aplicação do
Súmula 182/STJ
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
5. Inexistiu, no agravo regimental, demonstração precisa de que as razões do agravo em
recurso especial enfrentaram o óbice relativo à
, limitando-se o
Súmula 283/STF
recorrente a alegações genéricas; mantém-se o não conhecimento.
6. Quanto ao óbice da
, não foi evidenciado, de modo claro e
Súmula 7/STJ
particularizado, que a controvérsia é estritamente jurídica e que os fatos relevantes estão
incontroversos no acórdão recorrido, persistindo a vedação ao revolvimento fático-
probatório.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a inviabilidade de
agravos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I;
,
III;
,
art. 253,
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.029;
;
;
Súmula 182/STJ Súmula 283/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
AREsp 1.884.245/SC
23.06.2023; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG
Paciornik, DJe 16.09.2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56696258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 72278cc2-dcc1-4a9a-9349-004d2d60722a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174567 - SP(2026/0048835-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FLAVIO KAUA DA SILVA
AGRAVANTE
: YNGRID ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS

E
EXIGÊNCIA DE DIALETICIDADE
182/STJ, 283/STF
7/STJ.
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, por incidência da
, em razão da falta de impugnação específica
Súmula 182/STJ
ao óbice da
.
Súmula 283/STF
2. Fato relevante. No agravo em recurso especial, não houve impugnação concreta a
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, notadamente
ao óbice da
; no agravo regimental, a insurgência limitou-se a alegações
Súmula 283/STF
genéricas quanto à suposta impugnação e à inexistência de necessidade de revolvimento
fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por: (i)
ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão recorrido
, à luz
(Súmula 283/STF
do
do CPC); e (ii) necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório
art. 1.029
). A Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial por
(Súmula 7/STJ
ausência de impugnação específica, aplicando a
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56696261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: e81d9799-f86d-4b14-a72b-40e3b9fc491d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstra
impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência das Súmulas
e
e viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
182/STJ
283/STF
3. A questão em discussão consiste em saber se há demonstração de que a controvérsia é
estritamente jurídica, de forma a afastar o óbice da
sem revolvimento do
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe a impugnação específica, efetiva e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão agravada; a ausência de ataque
concreto atrai, por analogia, a incidência da
e autoriza a aplicação do
Súmula 182/STJ
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
5. Inexistiu, no agravo regimental, demonstração precisa de que as razões do agravo em
recurso especial enfrentaram o óbice relativo à
, limitando-se o
Súmula 283/STF
recorrente a alegações genéricas; mantém-se o não conhecimento.
6. Quanto ao óbice da
, não foi evidenciado, de modo claro e
Súmula 7/STJ
particularizado, que a controvérsia é estritamente jurídica e que os fatos relevantes estão
incontroversos no acórdão recorrido, persistindo a vedação ao revolvimento fático-
probatório.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a inviabilidade de
agravos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica, concreta e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de
incidência da
. 2. A ausência de demonstração de que a controvérsia é
Súmula 182/STJ
estritamente jurídica mantém o óbice da
. 3. O agravo em recurso especial
Súmula 7/STJ
que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida não deve ser
conhecido, nos termos do
parágrafo único, I, do RISTJ,
III, do CPC.
art. 253,
c/c art. 932,
Documento eletrônico VDA56696261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: e81d9799-f86d-4b14-a72b-40e3b9fc491d

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I;
,
III;
,
art. 253,
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.029;
;
;
Súmula 182/STJ Súmula 283/STF Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
AREsp 1.884.245/SC
23.06.2023; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG
Paciornik, DJe 16.09.2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLÁVIO KAUÃ DA SILVA e
YNGRID ALVES DE ALMEIDA (fls. 412-417) contra decisão da Presidência deste
Superior Tribunal de Justiça, que, fundamentada no artigo 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 182, STJ, em razão da ausência de
impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade referente à Súmula n. 283,
STF (fls. 406-407).
Consta dos autos que os agravantes foram condenados à pena de 7 (sete) anos
e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.116 (mil
cento e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput,
combinado com o artigo 33, parágrafo 4o, e artigo 35, todos da
, na
Lei n. 11.343/06
forma do artigo 69, caput, primeira parte, do Código Penal (fls. 245-251), o que foi
mantido pelo Tribunal de origem, que negou provimento às apelações defensivas (fls.
318-338).
Interposto recurso especial, com fundamento na alínea “a” do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, alegou-se violação ao artigo 33, parágrafo 4o, da
, aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e aos
Lei n. 11.343/06
artigos 33, parágrafos 2o e 3o, e 44, do Código Penal, para requerer, em síntese: a
absolvição de Yngrid pelo crime de tráfico por insuficiência probatória; a absolvição de
ambos pelo crime de associação por ausência de estabilidade e permanência; a aplicação
da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de
; a fixação do regime
2/3
inicial aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 349-363).
O Tribunal inadmitiu o recurso especial, por entender que: (i) não foram
infirmados todos os fundamentos do acórdão recorrido, aplicando-se a Súmula n. 283,
STF, à luz do artigo 1.029 do Código de Processo Civil (fls. 378-379); e (ii) a pretensão
Documento eletrônico VDA56696261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: e81d9799-f86d-4b14-a72b-40e3b9fc491d

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ
(fls. 379-380).
Em decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça (fls. 406-407),
não se conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a parte deixou
de impugnar, especificamente, a aplicação da Súmula n. 283, STF na decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, atraindo o óbice da Súmula n. 182, STJ.
No presente agravo regimental, a defesa afirma que, no agravo em recurso
especial, houve impugnação expressa e específica quanto à incidência da Súmula n. 283,
STF e sustenta que a decisão de inadmissibilidade foi genérica, pleiteando o
conhecimento e provimento do agravo regimental, para, ao final, viabilizar a apreciação
do recurso especial (fls. 412-417).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não pode sequer ser conhecida.
Em decisão monocrática, a Presidência deste Superior Tribunal de Justiça
deixou de conhecer do agravo em recurso especial, por dois fundamentos: a) incidência
da Súmula n. 182, STJ, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento
de inadmissibilidade referente à Súmula n. 283, STF constante da decisão proferida na
origem; e b) exigência regimental de impugnação concreta de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do artigo 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Por tal razão, foi aplicada a regra contida no artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial, nos seguintes termos (fls. 406-407):
“Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e Súmula
Súmula 283/STF
n. 7, STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula n. 283, STF. Nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta
art. 253,
Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida’. [...] Ressalte-se que, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ. Ante o exposto [...]
não conheço do Agravo em Recurso Especial.”
Documento eletrônico VDA56696261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: e81d9799-f86d-4b14-a72b-40e3b9fc491d

Neste agravo regimental, quanto ao óbice relativo à Súmula n. 283, STF, o
agravante apenas sustenta, em termos genéricos, que o agravo em recurso especial teria
impugnado “expressa e especificamente” a aplicação da súmula e que a decisão de
inadmissibilidade seria “totalmente genérica” (fls. 413-416).
Por seu turno, deveria ter demonstrado, com precisão, de que modo as razões
do agravo em recurso especial efetivamente enfrentaram todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade — em especial a conclusão de que não foram atacados todos
os argumentos do acórdão recorrido —, apontando trechos concretos da peça recursal
que infirmassem o fundamento de inadmissibilidade por ausência de impugnação
integral, o que não ocorreu (fls. 386-393 e 378-380).
Quanto à Súmula n. 7, STJ, por seu turno, o agravante não apresentou
impugnação específica no agravo em recurso especial, limitando-se, no regimental, a
afirmar genericamente a desnecessidade de reexame de provas, sem demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem
prescindiria da apreciação fático-probatória dos autos (fls. 412-417). Competia-lhe
evidenciar, de forma clara, que a controvérsia era estritamente jurídica e que os fatos
relevantes estavam incontroversos no acórdão recorrido, o que igualmente não se
verificou (fls. 318-338).
É cediço que, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à
decisão monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante.
Ressalto que caberia ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em face
da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por
ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça, que dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AREsp n.1.884.245/SC
e AgRg
23/6/2023
no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG
16/9/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: e81d9799-f86d-4b14-a72b-40e3b9fc491d

Documento eletrônico VDA56696261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:48
Código de Controle do Documento: e81d9799-f86d-4b14-a72b-40e3b9fc491d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0048835-0
AREsp 3.174.567 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15022156420248260540 15086198920248260554 15086268120248260554
22932082024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO KAUA DA SILVA
AGRAVANTE
: YNGRID ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO KAUA DA SILVA
AGRAVANTE
: YNGRID ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155221074902209@
2026/0048835-0 - AREsp 3174567 Petição : 2026/0027215-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:11
Código de Controle do Documento: A0847E8E-FC86-44D1-860B-D7172114FA14